Tribunal: STF
Processo: RE 1322649
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amanda de Faria Barros interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (peça 46, fls. 24-26; peça 47; fls. 1-16), vinculado ao processo n. 0005849-56.2015.4.02.5101, contra acórdão (peça 40, fl. 30; peça 41, fls. 1-12) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado em sua parte inicial:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO E DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MILITAR. CONCURSO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ANÁLISE DE TÍTULOS. RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE. LEI 11.129/2005. MODALIDADE MULTIPROFISSIONAL E UNIPROFISSIONAL. EDITAL COM VALORAÇÃO ESPECÍFICA PARA RESIDÊNCIA. CADASTRO NO CNRMS. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. RAZOABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MULTA FIXADA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO DESCARACTERIZADO. EXCLUSÃO. […]



    Sustenta que a conclusão desse julgado, ao valorar determinado título da litisconsorte recorrida Mariana Costa dos Santos e lhe atribuir 30 (trinta) pontos por titulação em concurso da Diretoria de Ensino da Marinha, viola os arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição.



    Argumenta, assim, que a particular litisconsorte “havia apresentado um Certificado de Conclusão de Residência em Nutrição Clínica, enquanto a alínea ‘C’, do item 12.2.1, do edital, expressamente exigia a apresentação de um Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência Multiprofissional”, porém o acordão recorrido, “mesmo reconhecendo expressamente a diferenciação entre a Residência Uniprofissional e a Residência Multiprofissional, flexibilizou as regras do edital para atribuir indevidamente pontuação maior que a devida ao titulo de Residência Uniprofissional da candidata recorrida”.



    Assevera, ainda, que “foi ilegalmente desprezada e afastada a exigência contida na alínea ‘C’, do item 12.2.1, do edital do concurso público sub judice, de que a residência fosse multiprofissional, para fins de serem atribuídos 30 (trinta) pontos na prova de títulos à candidata Sra. Mariana (litisconsorte passiva), ora recorrida, resultando inquestionavelmente, em ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade”.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso e pela consequente reforma do pronunciamento do tribunal regional.



    Noto, ademais, que veio a minha relatoria o RE 1.364.216, tirado da ação mandamental n. 0023750-37.2015.4.02.5101, interposta por Amanda Ribeiro Thaumaturgo Correa, cujo extraordinário foi deduzido pela mesma recorrente Amanda de Faria Barros em virtude de ter figurado tanto como litisconsorte ativo como passivo pela conexão declarada (peça 9, fls. 6-13 e 18, do RE 1.364.216) entre esse mandado de segurança e o de n. 0005849-56.2015.4.02.5101, do qual originou este RE 1.322.649.



    Feito esse registro, observo que as razões do recurso extremo protocolado sob o n. 1.364.216 apresentam o mesmo teor das do presente extraordinário, inclusive os acórdãos recorridos possuem igual redação, de modo que esta decisão deverá ser transladada aos autos daquele excepcional.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso, pois a Corte de origem consignou a inexistência de direito líquido e certa da impetrante do mandado de segurança sob estrita avaliação de legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas e, ainda, de cláusula de edital.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem assim atrai a aplicação dos enunciados sumulares n. 279 e 454 do Supremo. 



    A propósito, cito trechos da ementa acordão recorrido que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do extraordinário:



    4. A Marinha, no uso da discricionariedade que lhe cabe, elegeu os requisitos essenciais ao ingresso, mediante concurso público, no corpo de saúde da Força - Quadro de apoio à Saúde (CP-CSM-S) em 2014, vinculando-se, pois, ao contido nas normas por ela editadas, o Edital de 2014, dentre as quais está prevista a atribuição de pontuação (trinta pontos) à "Residência Multiprofissional em Área de Saúde, na especialidade a que concorre", devendo ser o referido programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – CNRMS.



    5. A Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, instituiu a Residência em Área Profissional da Saúde. Em seu art. 14, ficou criada, no âmbito do Ministério da Educação – MEC, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – CNRMS, responsável pelos processos de avaliação, supervisão e regulação de programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, nos termos do caput do art. 7º da Portaria Interministerial MEC/MS n° 1.077 de 12.11.2009, que revogou a Portaria Interministerial MEC/MS de nº 45, de 12.01.2007. Trata-se de duas modalidades de programa de residência, porém com mesmo valor acadêmico para fins de avaliação de títulos, consoante esclarecimento emitido pela Diretoria de Ensino da Marinha.



    6. Sendo assim, embora a alínea "c" do subitem 12.2.1 apresente descrição que inclui "Residência Multiprofissional", o que ensejaria uma interpretação literal referente à modalidade; inclui-se, nesta categoria, os programas de Residência em Área Profissional de Saúde, dado que não apenas há equivalência acadêmica entre ambas as modalidades, quanto a própria tabela de avaliação de títulos no Edital de 2014 distingue os programas de residência cadastrados no CNRMS de um simples curso de pós-graduação lato sensu em nível de Especialização (descrito na alínea "d" do subitem 12.2.1), ao qual deve ser atribuída pontuação menor.



    […] 



    8. No caso em comento, revelou-se adequada e razoável a atribuição 30 (trinta) pontos à candidata que apresentou certificado de conclusão de Residência na área de especialidade a que concorre, cujo programa se encontra cadastrado no Sistema da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – SisCNRMS. Embora não seja de modalidade multiprofissional, a autoridade examinadora, consoante Relatório de Informações sobre pontuação atribuída em Prova de títulos à candidata recorrida, realizado pela Diretoria de Saúde da Marinha - Departamento de Planejamento, distinguiu a Residência em Área Profissional da Saúde de um curso exclusivo de Pós-Graduação ou Especialização, razão pela qual lhe seria conferida pontuação superior, conforme alínea "c" do item 12.2.1 do Edital de 2014.



    No mesmo sentido, confira-se as ementas dos julgados abaixo (grifos meus):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Cartórios. Concurso público de remoção. Prova de títulos. Pontuação. Critérios. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    […] 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    (ARE 1.065.951 AgR, ministro Dias Toffoli)



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. REAPRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. MANUTENÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DE CARÁTER PROVISÓRIO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. INVIABILIDADE (RE 608.482, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TEMA 476).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 846.930 AgR, ministro Teori Zavascki)



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Tribunal.



    4. Publique-se.



    5. Translade-se cópia desta decisão para autos do RE 1.364.216.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator